Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711258-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: NELIO LUCIO DE CASTRO D E S P A C H O Da leitura das razões recursais de ID 34338924, a parte agravante se limitou a indicar o pedido de aplicação de efeito suspensivo junto à indicação da espécie recursal, sem, contudo, trazer fundamentos para tanto nas razões do recurso em si, tampouco reforçando o pedido no corpo do texto. Assim, diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator